Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), M. D. C. M. T. - CPF: 085.605.861-05 (EMBARGADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISLAINE DE CAMILLO TINOCO - CPF: 377.928.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA “
ASTREINTE”
– NECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciada a omissão na decisão embargada, necessária a complementação do acórdão.

Aplicada a multa cominatória, cujo valor se mostra proporcional e adequado à espécie, deve ser fixado o montante máximo dos dias/multa a fim de se evitar enriquecimento ilícito.

Acórdão complementado para julgar parcialmente procedente o agravo de instrumento, apenas para estabelecer o limite máximo de 20 (vinte) dias para a multa cominatória.

É desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020